Tribunal: STF
Processo: RE 210742
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-23
Data de publicação: 2001-10-23

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Entidade de educação.
IPTU. Imunidade.
                - O Plenário desta Corte, ao julgar o RE 237.718, firmou o entendimento
de que a imunidade tributária do patrimônio das instituições de assistência social (artigo
150, VI, "c", da Constituição) se aplica para afastar a incidência do IPTU sobre imóveis
de propriedade dessas instituições, ainda quando alugados a terceiros, desde que a renda
dos aluguéis seja aplicada em suas finalidades institucionais.
               - Por outro lado, com base nesse precedente do Plenário, esta Primeira Turma,
ao julgar o RE 217.233, entendeu que a referida imunidade também alcança as instituições
de educação nas mesmas circunstâncias.
              Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido.
              Recurso extraordinário não conhecido.